Tribunal: TJPA
Processo: 0009411-59.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0009411-59.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
EDIVAN LOPES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ADVOGADO (A): DEFENSORA PÚBLICA JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para desviar de uma van; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel em velocidade acima da permitida, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, de maneira violenta e indefensável, conforme claramente se extrai da prova pericial.
2. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo em alta velocidade. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.
3. Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.
4. Mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Edivan Lopes
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 302, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, cumulado com o art. 70 do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, ou, caso já a tenha, a suspensão da licença para o prazo de 07 (sete) meses.

A pena privativa de liberdade fora ainda substituída, nos termos do art. 44, da Lei Substantiva Penal, por duas penas restritivas de direito, de prestação pecuniária, convertida em 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário mínimo; e, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 19 de julho de 2014, por volta das 18h00min, as vítimas Olívio Rocha Neves e Regina Lúcia Fernandes dos Santos, trafegavam em uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan/FAN, Placa NTB 2945, cor preta, conduzida pelo ofendido Olívio, na Estrada 04, entre a Rua da Família e Estrada 07, no município de Belterra/PA, momento em que, o apelante Edvan Lopes, que trafegava no mesmo sentido, na Estrada 04, conduzindo o veículo, da marca Ford, modelo Fiesta, colidiu violentamente com a motocicleta em que os ofendidos estavam.

Consta que, as vítimas não resistiram aos ferimentos e vieram a falecer, ainda no local dos fatos.

Relata que, feitas as diligências policiais, fora constatado que o réu não possuía carteira nacional de habilitação à época do ocorrido, e conduzia o automóvel em alta velocidade.

Em
razões recursais
(fls. 76-86), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, alega ausência de provas suficientes para condenação do apelante, uma vez que não restou provada na fase judicial a culpa do mesmo pelo ocorrido, pois não agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Desse modo, ante à ausência de violação do dever objetivo de cuidado, pugna pela absolvição do réu, com a consequente reforma da sentença condenatória.

Sustenta que, o fato de o recorrente não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é um ilícito administrativo, e não significa, por si só, que ele não dispunha de habilidade ou cautelar para conduzir o veículo. Afirma que a ausência da CNH não pode prejudicar o acusado a ponto de se inverter em seu desfavor ou lhe atribuir responsabilidade objetiva.

Acrescenta, por outro lado, não ter o fato contado com testemunhas oculares, de modo que não restou comprovado, sequer por meio de prova pericial, que o recorrente estaria em alta velocidade.

Aponta que, nas condições apresentadas, mesmo o homem médio não poderia prever a fatalidade, pois o resultado se mostrou totalmente imprevisível, já que o motorista agiu com cautelar necessária, tentando evitar o choque com o veículo, tipo Van, que vinha à sua frente e freou bruscamente, obrigando-o a fazer a conversão para a direita, momento em que atingiu as vítimas.

Outrossim, aduz que o delito fora causado por culpa exclusiva da vítima que pilotava a motocicleta, ao argumento de que esta dirigia em estado de embriaguez, com concentração de 0,11 gramas de álcool etílico por litro de sangue.

Nesses termos, pugna pela absolvição do réu, com a consequente reforma da sentença condenatória, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII, do CPPB.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 88-92), manifesta-se o Órgão Ministerial pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo, a fim de que seja mantida in totum a decisão vergastada. Afirma que a responsabilidade do réu revela-se patente, já que evidenciada atitude totalmente imprudente do acusado, que circulava com excesso de velocidade, sem permissão/habilitação para condução de veículo automotor.

Acerca da tese de culpa exclusiva da vítima, assevera que a instrução probatória em momento algum revelou nexo causal entre a conduta do ofendido e o resultado morte, tampouco que tenha agido a vítima culposamente, de forma imprudente, negligente ou imperita.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção - art. 610 do CPPB).
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

Sustenta a defesa ter sido o édito condenatório consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para atribuir a autoria delitiva ao apelante, uma vez que não restou provada na fase judicial a culpa do réu pelo ocorrido, pois não agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Desse modo, ante à ausência de violação do dever objetivo de cuidado, pugna pela absolvição do réu, com a consequente reforma da sentença condenatória.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência Policial (fls. 04-05 e 06 do IPL); da Certidão de Óbito, no tocante à vítima Regina Lúcia Fernandes dos Santos (fls. 07 do IPL); da Certidão de Óbito relativa à vítima Olívio Rocha Neves (fls. 09 do IPL); do Auto de Apresentação e Apreensão dos veículos envolvidos no sinistro (fls. 13 do IPL); do Laudo de Perícia de Veículo conduzido pelo recorrente (fls. 17-19 do IPL); do Laudo de Perícia de Veículo correspondente à motocicleta em que estavam os ofendidos (fls. 20 do IPL); e pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal realizados em ambas as vítimas (fls. 59 e 60-61), que assim atestam:

- Quanto à vítima Olívio Rocha Neves, morte por hemorragia intra-craniana devido a traumatismo cranioencefálico, decorrente a acidente de trânsito.

- No que pertine a ofendida Regina Lúcia Fernandes dos Santos, morte causada por parada cardiorrespiratória por seccionamento total da medula cervical em face de acidente de trânsito.

A
autoria do crime
também resta provada aos autos de forma induvidosa, senão vejamos:

O recorrente
Edivan Lopes,
ao ser interrogado em juízo, admite ter se envolvido no sinistro que ocasionou a morte dos ofendidos, afirmando, no entanto, ter efetuado manobra para desviar de um outro veículo, tipo Van, que parou a sua frente. Que, viu as vítimas, porém, temendo o outro carro, tentou desviar, mas não conseguiu e acabou atingindo-as de lado. Admite, ainda, não possuir habilitação para dirigir.

A testemunha
Alex Jorge Farias,
de outra banda, declara que conhecia as vítimas de vista. Que trafegava de bicicleta, na margem da pista, momento em que aconteceu o acidente. Que estava no mesmo sentido do veículo do réu quando este passou em alta velocidade e logo a frente colidiu com as vítimas, inclusive percebendo a rápida aproximação do acusado teve que desviar. Que não viu o impacto, apenas ouviu o barulho. Que a velocidade que o réu trafegava era incomum naquela via. Que a via não é movimentada e no momento da colisão não havia outros veículos trafegando na pista.

A corroborar a versão acima apresentada, a testemunha
Jardel dos Santos Oliveira
, declara que conhecia a vítima Olívio. Que passava regularmente na pista, pois efetuava o transporte de pessoas. Que a pista é de terra e não havia sinalização. Que, no dia do ocorrido, trafegava em sentido contrário às vítimas e ao acusado, presenciando o momento em que, viu coisas serem arremessadas, como sacos. Que, apesar de a estrada ser de terra, não havia muita poeira. Que as vítimas foram arremessadas distantes do local do impacto.

As demais testemunhas Antônio Arlisom Neris Lima, José Maria Pereira Chagas, Anderson Barros Mendonça, Gabriel Lopes de Farias e Selma da Cunha Oliveira, não presenciaram os fatos, e nada acrescentaram à elucidação do ocorrido.

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento,
o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para desviar de uma van; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor.

O depoimento de
Alex Jorge Farias
, no entanto, é incisivo ao relatar a alta velocidade empreendida pelo réu na condução do veículo. Enfatiza, ainda, a citada testemunha, que, no momento da colisão, não havia qualquer outro carro na pista, fazendo cair por terra a versão defensiva de que o réu teria desviado de uma Van, momento em que teria atingido as vítimas.

Tal versão é ainda confirmada pelas declarações de
Jardel dos Santos Oliveira,
quando

este

destaca a intensidade com que as vítimas foram atingidas, arremessadas a uma distância de cerca de 30 metros do local do acidente.

Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel em velocidade acima da permitida, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, de maneira violenta e indefensável, conforme claramente se extrai da prova pericial às fls. 17-22 dos autos de IPL.

No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo em alta velocidade. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõe o artigo 302, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a morte das vítimas.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada, pois não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

Nesse sentido:
(...) APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CAPUT, ART. 303, DA LEI 9.503/97). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E COMPENSAÇÃO DE CULPAS. NÃO CABIMENTO. AVANÇO EM VIA PREFERENCIAL, CAUSA DO SINISTRO. REFORMA DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As provas colhidas nos autos são robustas a demonstrar que o acusado agiu sem o devido dever de cuidado objetivo, provocando culposamente o acidente que ceifou a vida da vítima; 2. O argumento do ora apelado é inócuo, observa-se que a materialidade fora demonstrada através do Laudo Necroscópico n° 2137/2011 (fl. 71), Laudo Pericial do Veículo n° 188/2011, (motocicleta da vítima, às fls. 73/74) e Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 34303/2007, (lesões corporais sofridas pela vítima Solange, à fl. 82); 3.
A alegação de que o acidente se deu por culpa da vítima não se sustenta, pois o réu agiu com imprudência e quebrou o dever de cuidado
; 4.
Ademais, eventual existência de culpa por parte do motociclista, no sentido de estar embriagado, com os faróis desligados ou mesmo estar sem capacete, não tem o condão de eximir o réu de responsabilidade, vez que inexiste compensação de culpas no processo penal;
5. Diante do conjunto probatório coligido, tem-se por caracterizada a imprudência do réu, pois ao cruzar a via preferencial, não cumpriu com o dever do cuidado que lhe era exigido; 6. Não restam dúvidas assim, que estando provada a autoria do delito pelo acusado, não há que se falar em absolvição do Apelado, sendo assim, a reforma da sentença de mérito do juízo a quo; (...) (TJE/PA, 2016.00207696-03, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-01-26, Publicado em 2016-01-26)
Apelação criminal. Crime de homicídio culposo. Trânsito. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Culpa do condutor demonstrada nos autos. Falta do cuidado objetivo. Manobra arriscada. Imprudência. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso improvido. (TJE/PA, Acórdão n.º 85093, Relatora Desa. Rosa Maria Portugal Gueiros, Julgado em 19/01/2010, Publicado Diário de Justiça 03/03/2010)

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora